Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002229-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA HEMENEGILDA GOMES - CPF: 025.686.071-81 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002229-95.2021.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): LAURA HEMENEGILDA GOMES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE DE FORÇA MAIOR – EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE 72 HORAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS E
PRINTS
DE CONVERSAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de força maior e de necessidade de melhorias na rede elétrica, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável
a demora no restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de diversas reclamações administrativas, conforme protocolos e “prints” de conversas apresentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço por interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da promovente, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a empresa reclamada na reparação por dano moral, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que a interrupção temporária se deu em virtude de força maior, se tratando de fatos alheios à vontade da Concessionária.

Aduz que não há que se falar em dever de indenizar, já que os danos ocorreram por fato da natureza, bem como que atuou dentro do prazo determinado pela ANEEL.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como a condenação da parte promovente em multa por litigância de má-fé.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de força maior, por fatos alheios à vontade da Concessionária, provocando a interrupção no fornecimento do serviço.

A parte promovente alega na inicial ser titular da unidade consumidora n. 6/2211271-8, bem como que no dia 03.10.2020, por volta de 23h45min., o transformador do loteamento Jardim São Paulo explodiu, deixando todos os moradores da região sem o abastecimento de energia elétrica.

O restabelecimento veio a ocorrer tão somente no dia 07.10.2020, ou seja, mais de 72 (setenta e duas) horas depois. Houve a juntada de diversos protocolos na inicial, além de fotos e
prints
de conversas ocorridas entre os moradores da região, documentos que não foram impugnados pela promovida.

A despeito da alegação constante no recurso, entendo que a sentença deve ser mantida, pois apesar da promovida alegar a ocorrência de força maior, houve interrupção dos serviços de energia elétrica em virtude da explosão de um transformador, havendo demora na resolução do problema.

A interrupção dos serviços é fato incontroverso, sendo que em sede de defesa a parte promovida, ora Recorrente, apenas sustenta que a demora se deu em virtude de fatos alheios à sua vontade, tendo comparecido para solucionar o problema. O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, cito trecho:

A controvérsia é constituída na averiguação de falha na prestação do serviço de energia elétrica em unidade consumidora localizada no
Loteamento Jardim São Paulo, bairro Pedra 90
, decorrente da interrupção e o tempo para o restabelecimento (
i
), bem ainda se enseja o dever de indenizar (
ii
).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

De acordo com os autos, em 03/10/2020, foi interrompido o serviço de energia elétrica das unidades consumidoras naquela região, em virtude de uma descarga atmosférica que atingiu os equipamentos da rede de distribuição (central de transformador), tendo ficado sem o fornecimento por cerca de 72 (setenta e duas) horas.

A empresa invoca a ocorrência de caso fortuito ou força maior sob a assertiva de que o incidente decorre de fato alheio à sua vontade e aduz que procedeu com as diligências para restabelecer o serviço no menor tempo possível.

Descreve o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, que a prestação dos serviços públicos deve ser de forma adequada, eficiente e segura, e quanto aos essenciais, contínua.

Ademais, em conjugação sistemática com os artigos 12 e 14 do aludido Diploma e § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, tem-se a responsabilidade objetiva do prestador, ou seja, independe no suporte fático da existência de culpa ou dolo, calcada nos seguintes elementos: a) conduta; b) dano; e, c) nexo causal.

Não obstante eventos da natureza e/ou adversos afins possam ser levantados como causa excludente da responsabilidade, a circunstância possui outra dimensão quando há elastério temporal irrazoável para a solução e retorno do serviço.

É o caso em jogo.

Neste aspecto, ainda que a Resolução n. 414/2010, da ANEEL, disponha que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação emergencial
ou
caso fortuito/força maior
(art. 140, § 3o, inciso I), adiante, no capítulo XIV, estabelece os prazos para restabelecimento de 24 (vinte e quatro) horas - área urbana - e 48 (quarenta e oito) horas - área rural (incisos I e II, do art. 176).

No quadro posto, resta incontroverso de que houve a interrupção e o transcurso para restabelecer. A par disso, os argumentos aventados pela reclamada se deslocam para a caracterização da responsabilidade quando confrontados com o tempo de duração para que houvesse o retorno ao estado de funcionamento, portanto, configurada está a falha, respondendo por esse serviço defeituoso.

Assim, não tendo a parte reclamada se desvencilhado do encargo que lhe é imposto e diligenciado para solucionar o problema em tempo inferior. Vale dizer, aliás, como a concessionária pondera que a rede está exposta às intempéries climáticas, o que reforça a necessidade de medidas diligentes para a pronta solução.

Logo, diante do contexto fático-jurídico fundado na demora em concluir compreende a relação obrigacional.

A energia elétrica é um serviço público indispensável, sendo despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da sua não fruição, os quais são intuitivos pela natureza envolta (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar as raias do razoável e ingressar nos direitos da personalidade.

A parte Recorrente se limitou a alegar que os fatos ocorreram em virtude de caso fortuito ou força maior e que o restabelecimento ocorreu em prazo razoável, não impugnando os documentos trazidos e os protocolos informados pela promovente e, muito menos, justificando a demora de mais de 72 (setenta e duas) horas para a solução.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021